Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-37.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EVENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PLACA INDICATIVA. CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA POR ADOLESCENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por empresa organizadora de evento público contra sentença que aplicou multa por infrações aos arts. 252 e 258 do ECA.
2. Fiscalização constatou adolescente desacompanhado ingerindo bebida alcoólica e ausência de placa indicativa de classificação etária.
3. A apelante alegou ausência de provas quanto ao consumo de bebida alcoólica e existência de sinalização adequada.
4. O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para afastar a condenação pela infração do art. 258 do ECA, mantendo a condenação pela infração ao art. 252 do ECA.
5. O Ministério Público, em segunda instância, oficiou pelo conhecimento e não provimento da apelação.
II. Questão em Discussão
6. A controvérsia reside na configuração das infrações administrativas previstas nos arts. 252 e 258 do ECA, especialmente quanto à responsabilidade da organização do evento pela fiscalização do consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes e pela afixação de informações visíveis sobre a natureza do evento e faixa etária.
III. Razão de Decidir
7. Não há prova robusta de que a bebida alcoólica tenha sido fornecida ou permitida pela organização do evento, razão pela qual se afasta a condenação pelo art. 258 do ECA.
8. Restou comprovada a ausência de placa indicativa de classificação etária, configurando infração de mera conduta nos termos do art. 252 do ECA.
9. A jurisprudência do TJDFT dispensa a discussão sobre dolo ou culpa para a infração do art. 252 do ECA, bastando a constatação da conduta. Nesse sentido: Acórdão 1397508, 00008378320198070013, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 09/02/2022
10. Prevalece o interesse da criança e do adolescente na proteção integral, conforme o art. 227 da Constituição Federal.
IV. Dispositivo
11. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada para afastar a condenação pela infração do art. 258 do ECA, mantendo a condenação pela infração ao art. 252 do ECA, com aplicação da multa prevista.
12. Preparo e honorários advocatícios, isenção legal.

TESE: CONFIGURA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA A AUSÊNCIA DE PLACA INDICATIVA DE CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA EM EVENTO PÚBLICO, INDEPENDENTEMENTE DE DOLO OU CULPA.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Estatuto da Criança e do Adolescente:
Artigos 141, §2o, e 198, inciso I, 252 e 258.
Jurisprudência relevante citada:
• Acórdão 1397508, 00008378320198070013, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 09/02/2022, publicado no PJe: 16/02/2022.